Tribunal: TJDFT
Processo: 0719130-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719130-31.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY AGRAVADO: MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada em desfavor de MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO: “Cuida-se de ação de curatela, com pedido de antecipação da tutela negado, proposta por CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO em desfavor de MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO, sua genitora, ambas qualificadas na petição inicial. Proferida a decisão de ID 84334196 que, pautada no direito de ir e vir da interditanda, resguardando seu direito constitucional de convívio com todos os filhos e demais familares, este juízo nomeou perito judicial para averiguar as condições de discernimento da requerida para melhor convencimento judicial acerca da necessidade de colação da genitora sob curatela. Intimados para apresentação de quesitos, a parte autora requereu a fixação de visitas presenciais com sua genitora (ID 85085017). A parte requerida interpôs agravo contra a decisão e foi deferido a manutenção do advogado da terceira interessada também como patrono da requerida. Intimada, a irmã interveniente não concordou com as visitas presenciais e requereu inspeção judicial com a presença do juiz e do Ministério Público e desmembramento dos objetos (ID 86207350). Foram apresentados os quesitos da terceira interessada com a indicação da médica piquiatra RENATA SOARES RAINHA - CRM DF 20266 RQE 15461, como assistente técnica (ID 86887431). A autora, sob o argumento de que está há mais de 05 (cinco) meses sem qualquer notícia de sua genitora, reiterou seu pedido para visitar, de forma presencial, sua genitora que já conta com 92 (noventa e dois) anos de idade (ID 89393336). Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público oficiou, por ora, pelo indeferimento do pedido de visitas da autora à genitora até o resultado da perícia judicial que determinará se a requerida possui deficiência mental que a incapacite de governar a sua própria vida e e sobre ela tomar as devidas decisões, inclusive a forma, o tempo e a hora de se relacionar com os filhos. Não vislumbro qualquer fato novo que justifique a inspeção judicial na casa da requerida pedido na petição de ID 86207350, pela terceira interessada. Ademais, foi realizada audiência de entrevista (ID 78109521) e o meio correto para avaliação da capacidade mental da requerida é a perícia médica, conforme determinada na decisão de ID 84334196. Não houve recurso contra a decisão que determinou a perícia. Necessário se faz que nenhuma das partes interfira nas decisões da senhora MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO em sua relações individuais com as próprias filhas, desta forma, imprescindível a opinião de profissional isento e especializado para análise mais adequada deste juízo. Na mesma linha, considerando que as irmãs, duas senhoras, não conseguem, por si mesmas, colocar como prioridade a idosa no sentido de empreender esforços de conciliação e convívio respeitoso nessa fase da vida da idosa, acolhendo em parte o parecer do i.representante do Ministério Público, indefiro o pedido de tutela para fixação de visitas presenciais, por ora, entre a requerente e a requerida. Determino a imediata realização da perícia, na forma constante da decisão de ID 84334196. A Agravante sustenta (i) que há mais de cinco meses não tem contato físico com a Recorrida, sua genitora; (ii) que a Recorrida tomou as vacinas contra a COVID-19 e possui ótima condição física; e (iii) que a idade avançada da Agravada causa preocupações quanto à sua expectativa de vida. Conclui não haver justificativa para o indeferimento do pedido de fixação de visitas. Requer a antecipação da tutela recursal “para que sejam fixadas visitas semanais da agravante para a agravada, sem que haja qualquer interferência da terceira interessada ou de qualquer outra pessoa, podendo retirar a agravada na residência em que se encontra, devolvendo-a no mesmo local no mesmo dia”. Preparo recolhido (26527106 e 26527107). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, fundamento para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque, a rigor, a Ação de Interdição não é compatível com pleito de visitas. Com efeito, providência dessa natureza não pode ser interpretada como tutela de urgência, cautelar ou antecipada, no contexto da Ação de Interdição, consoante a inteligência do artigo 294 do Código de Processo Civil. Segundo, porque, sem embargo à justa apreensão da Agravante, a situação familiar, tal como delineada até o momento, não justifica a adoção de medida dessa natureza no plano da tutela de urgência, dada a necessidade de que seja elucidada a controvérsia da demanda, em especial o discernimento da Agravada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator